Tribunal: TJPA
Processo: 0003995-92.2008.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003995-92.2008.8.14.0028

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: NARUBIA DAMIA RODRIGUES DE REZENDE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0003995-92.2008.814.0028.

COMARCA: MARABÁ / PA.

EMBARGANTE:
NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE.

ADVOGADO:
MARCONES JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA - OAB/PA n° 11.763.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB/PA n° I5.763-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ART. 932, III, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, em
decorrência de sua intempestividade recursal
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e

Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003995-92.2008.814.0028.

COMARCA:

MARABÁ / PA.

EMBARGANTE:
NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE.

ADVOGADO:
MARCONES JOSÉ DOS SANTOS DA SILVA - OAB/PA n° 11.763.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB/PA n° I5.763-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE
, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,
diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
ID 5097685)
, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Banco do Brasil S/A.

Em suas
razões

(ID 5527699)
, o Recorrente requer o recebimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja suprida a omissão apontada e, também, para fins de prequestionamento dos dispositivos de leis federais violados, que foram destacados.

Ao (
ID 5097478)
foi intimada a parte embargada, para a apresentação de contrarrazões aos embargos.

Ao (
ID 5179027)
certidão da UPJ, que decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração
.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. ART. 932, III, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

Tratando-se de matéria de ordem pública, cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos como extrínsecos, a fim de que se possa examinar, por conseguinte, o juízo de mérito. Nesse sentido:
Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.
(AgInt no AREsp 1044597/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)

Sem delongas, o presente embargos não comporta conhecimento, posto que intempestivo, uma vez que o acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno foi publicado em
24/11/2020
, conforme certidão da secretaria da UPJ ao (
ID 5097685
), daí porque o prazo legal de
05 dias
úteis iniciou-se em
25/11/2020
, esgotando-se, portanto, em
1º/12/2020
, conforme art. 231, § 3º do CPC.

Todavia, o presente recurso fora protocolizado apenas em
02/12/2020
(
ID 5097686)
, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

ASSIM
, ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Embargos de Declaração, em decorrência de sua intempestividade recursal.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022